Tribunal: TJMT
Processo: 1006728-28.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006728-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), ALEX NUNES VILELA - CPF: 737.031.251-87 (PACIENTE), JUIZO DA 4ª VARA CARIMINAL DE VARZEA GRANDE MT (IMPETRADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), VITOR CEZAR OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA - CPF: 011.017.051-24 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.011.651-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO MANDAMUS E NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA AÇÃO PENAL – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PREJUDICADO 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO Nº. 06 DO TJMT – 3. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE SER MANTIDO PRESO EM RAZÃO DA PENA SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS – 4. CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 5. SUSTENTA QUE O JUÍZO COMPETENTE RATIONE LOCCI E MATERIAE PARA PROCESSAR O CASO ORA TRATADO É O JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – COMPETÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE ENVIO PARA VARA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 7ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DE CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE CUIABÁ - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

Prejudicada está a alegação de excesso de prazo para o início da ação penal, uma vez que o inquérito policial é encerrado e o Ministério Público oferece denúncia em desfavor do paciente.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. Enunciado nº. 06 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, em caso de uma eventual e futura condenação.

Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado nº. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nã
o há falar em competência do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande para processar autos que tratam de possível participação do paciente/réu em organização criminosa, devendo ser os autos remetidos para o Juízo da Vara Especializada do Crime Organizado, no caso, a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

DR. LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO, impetra
habeas corpus
, em favor de ALEX NUNES VILELA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos prática dos crimes tipificados no artigo 12 da Lei nº. 10.826/2003 e artigo 288 do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Quarta Vara da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos do IP nº. 1010856-85.2021.8.11.0002.

Brada que o paciente encontra-se segregado desde o dia 30 de março de 2021, ou seja, há 24 (vinte e quatro) dias, sem oferecimento de denúncia, protestando pelo excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva.

Sustenta, que o juízo
a quo
, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Aduze ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário constitui antecipação de pena, e que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena, será o diverso do fechado.

Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.

Brada que não há falar em organização criminosa, assim é incorreto o magistrado tido como autoridade coatora, declinar da competência em favor do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá, Especializada em combate ao Crime Organizado.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e seja determinado que o feito retorne a 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, competente ratione locci e materiae, para processamento do caso, considerando que não foram implementados os requisitos objetivos do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.

Consta dos autos que no dia 30 de março do presente ano, por volta das 13h00min, LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA, fardado e de serviço, estaria comercializando uma arma de fogo tipo revólver cal. 22 (sem procedência) e 01 (uma) caixa de munição calibre 22 contendo 48 unidades.

Consta ainda que referido fato teria ocorrido na residência do
paciente, ex-Policial Militar Alex Nunes Vilela
, ocasião em que foram surpreendidos pela equipe do Comando Especializado – ROTAM, sendo presos em flagrante delito.

No que importe ao alegado excesso de prazo para o início da ação penal, tenho que tal questão encontra-se esvaziada, diante do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

O magistrado informou (id. 87305460) que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente ALEX NUNES VILELA, nos autos nº. 1010856-85.2021.811.0002, diante da existência de materialidade e indícios de autoria dos crimes de organização criminosa e comércio ilegal de armas de fogo.

Assim, tenho que a questão posta perdeu seu objeto, razão pela qual encontra-se impossibilitada de ser enfrentada. Assim, deixo de conhece-la.

Protesta também o impetrante, de que não há nos autos fundamentação crível para a manutenção do paciente segregado cautelarmente, não tendo o magistrado de origem, demonstrado a necessidade da prisão.

Na Audiência de custódia:

"O MM. Juiz decidiu, eis a síntese: 1) legalidade. Entendeu que a prisão foi em situação de flagrante quando o apresentado e outros foram abordados pela PM, presos e conduzido para a central de flagrantes, portanto, dentro da legalidade estrita; 2) regularidade – foi preso por PMs da Rotam e afirmou não ter sofrido agressões físicas, falou de agressões psicológicas e descreveu os três PMs que as fizeram, na presença de seus filhos; só sabe o nome do Sargento Eros; isso não invalida a legalidade ampla; 3) liberdade. A prisão em flagrante constante dos autos a requerimento do MP foi homologada. Os fatos e fundamentos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, consoante requerimento do MP, estão presentes: 1) o fumus comissi delicti: a materialidade está presente em BO, auto de apreensão de objeto, etc.; indícios fortes de autoria se faz presente quando o apresentado foi preso no local dos fatos e ele mesmo admitiu isso quando da lavratura do flagrante. 2) o periculum libertatis: está presente por várias formas e situações. Garantia da ordem pública – os crimes são graves, do tipo que causa desassossego público, isso ficou demonstrado no caso concreto quando pessoas que avistaram os fatos, os noticiaram buscando a intervenção da polícia para prisão; isso aumenta a sensação de insegurança. Conveniência da instrução criminal – o apresentado possui vários outros registros criminais é reincidente, o que significa que não tem compromisso com nada, por isso, não adianta ser compromissado em medida cautelar diversa da prisão; ademais, é ex-Policial Militar. Garantia da aplicação da lei penal – o apresentado vem desrespeitando a lei penal, cometendo crimes reiteradamente; isso é razão concreta pela manutenção de sua prisão preventiva, por isso não faz jus a medida cautelar ou a prisão domiciliar. Tenho que o MP está com a razão ao pugnar pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do apresentado. Ante o exposto, com suporte nos arts. 310, 311, 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos constantes dos autos e mais do que consta acima faço a conversão e decreto a custódia preventiva do apresentado Alex Nunes Vilela, qualificado nos autos. Em observância a Resolução do CNJ n.º 251, de 04.9.2018 e Provimento n.º 19, da e. CGJ-TJ/MT, de 15.5.2020, expeça o Mandado de Prisão em desfavor do apresentado. 1) Oficie-se aos juízos onde ele tem processos (inclusive à 2.ª VEP de Cuiabá – MT) dando a conhecer que o apresentado encontra-se preso provisoriamente por suposta infração ao art. 288, do Código Penal e art. 12 do Estatuto de Desarmamento; 2) Oficie-se ao Sr. Diretor da Unidade prisional onde ele se encontra para que proceda o remanejamento com urgência, por tratar-se de ex-PM e ter deixado a farda há pouco tempo, deve ir para a prisão de Santo Antônio de Leverger – MT. Cumpra-se. (art. 5.º, LXI, da CRFB). Foi determinada, sendo o caso, a juntada somente de cópia desta Ata aos autos principais (Ação Penal). A Ata original e gravações destinam-se ao arquivo com estes procedendo-se o cadastro no Sistema de Audiência de Custódia (Sistac) do CNJ.” (sic – id. 84289474 - fls. 210/213)

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, pelos fundamentos já contidos na audiência de custódia. (id. 84289474 - 253/255)

Analisando a decisão questionada, observo que o magistrado pautou a necessidade da segregação cautelar, na materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que os delitos se deram, e o fato de ser o paciente reincidente, havendo a possibilidade de reiteração delitiva.

O
Enunciado nº. 06 do TJMT, estabelece que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Assim, dos dados acima apresentados, tenho que quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, esta não se demonstra nos autos, pelo contrário, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, diante das circunstâncias dos crimes, acima explicitadas.

No que importe a pretendida aplicação da proporcionalidade, no sentido de que caso o paciente venha a ser condenado, receberá pena que comporte o regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado, tenho que tal linha de raciocínio, ainda que louvável, não é garantidora de êxito algum.

Ao contrário de outros ramos do Direito, que após exaustivas análises e decisões, por Tribunais Regionais e Federais, conseguem julgar em bloco determinados temas e com isso indicar o êxito ou não de determinada pretensão, no Direito Penal, cada caso, é um caso e portanto, pretender determinar que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, na seara restrita do habeas corpus, ainda mais como argumento em liminar, não só é contar com o ovo dentro da galinha, como também é promover um exercício de futurologia, o que por causas óbvias, não é contemplado, tampouco admitido pela estrutura jurídica do País.

No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim das investigações em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas, conforme previne o Enunciado nº. 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

No que importe ao questionado declínio de competência do magistrado tido como autoridade coatora, para o Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá, Especializada em combate ao Crime Organizado, sob a alegação defensiva de que não há falar em organização criminosa, entendo que tal fato, da forma como se apresenta até o momento, não encontra campo para debate no habeas corpus, por demandar verticalização de fatos e provas, inclusive não claras nos presentes autos, sendo os fatos narrados, ainda pendentes de análise e debate investigativo.

Ademais, o magistrado da 4ª Vara Criminal declinou na data de 22/04/2021 da competência para julgar o feito, apontando o Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá, Especializada em combate ao Crime Organizado como o competente (id. 84289474 - fls. 344/345), em razão da acusação do paciente participar de organização criminosa voltada para a comercialização de armas de fogo.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO de parte do mandamus, e na parte conhecida, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021